Tribunal: TJES
Processo: 5002561-73.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-73.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA LUCIA TOLEDO DE PAULA e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo e reacomodação que resultaram em um atraso de 6 horas e 45 minutos na chegada ao destino final. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente por ausência de comprovação do abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo e o consequente atraso superior a seis horas configuram dano moral presumido (
in re ipsa
) ou se exigem a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade pelo passageiro, ainda que diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido (
in re ipsa
), exigindo do passageiro a comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida, não bastando a mera alegação de desconforto e transtornos.

No caso concreto, embora incontroverso o atraso considerável, a companhia aérea prestou assistência material (alimentação) e providenciou a reacomodação dos passageiros no mesmo dia. Os autores, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de comprovar (art. 373, I, do CPC) a ocorrência de transtornos que extrapolassem o mero dissabor, como a perda de compromissos inadiáveis ou outros prejuízos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de voo e o atraso na chegada ao destino, por si sós, não configuram dano moral presumido (
in re ipsa
). 2. Para a caracterização do dano moral indenizável em tais casos, é necessária a comprovação por parte do passageiro de que a falha na prestação do serviço causou abalo relevante a direito da personalidade, ultrapassando o mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 27, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELMA LÚCIA TOLEDO DE PAULA
e
LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA
em face da sentença de id. 14891633 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, decorrente de cancelamento de voo e consequente atraso superior a 6 (seis) horas na chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese (id. 14891605), que: (i) a sentença equivocou-se ao considerar a necessidade de manutenção não programada como excludente de responsabilidade, pois tal evento se classifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora; (ii) os recorrentes só tomaram ciência do atraso do voo e a realocação, quando já estava no aeroporto, ou seja, não houve aviso prévio do atraso do voo e a realocação; (iii) o dano moral ocorreu em razão da frustração experimentada, atraso na chegada no destino pois o seu voo decolou com atraso, com falta de informação, incerteza do horário para chegar no destino e reacomodação em novo voo.

Contrarrazões no id. 14892990.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002561-73.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA LUCIA TOLEDO DE PAULA, LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SELMA LÚCIA TOLEDO DE PAULA
e
LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA
em face da sentença de id. 14891633 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, decorrente de cancelamento de voo e consequente atraso superior a 6 (seis) horas na chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese (id. 14891605), que: (i) a sentença equivocou-se ao considerar a necessidade de manutenção não programada como excludente de responsabilidade, pois tal evento se classifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora; (ii) os recorrentes só tomaram ciência do atraso do voo e a realocação, quando já estava no aeroporto, ou seja, não houve aviso prévio do atraso do voo e a realocação; (iii) o dano moral ocorreu em razão da frustração experimentada, atraso na chegada no destino pois o seu voo decolou com atraso, com falta de informação, incerteza do horário para chegar no destino e reacomodação em novo voo.

Pois bem.

Em suma, alegam os apelantes que adquiriram passagens aéreas com a requerida para o trecho Vitória para Porto Alegre, com conexão em São Paulo, para o dia 31 de agosto de 2024, com partida às 05h00min e chegada prevista para 09h50min. Ocorre que o primeiro trecho foi cancelado, sendo os passageiros reacomodados em novo voo que os fez chegar ao destino final somente às 16h35min, acumulando um atraso total de 6 horas e 45 minutos. Requerem, por isso, a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a cada autor, a título de danos morais.

A apelada, por seu turno, afirma que a alteração foi necessária em razão de uma manutenção não programada na aeronave, medida indispensável à segurança dos passageiros, o que configuraria força maior. Aduz, ainda, que prestou a devida assistência material e que não se configurou abalo moral indenizável, mas mero dissabor.

Desta forma, cinge-se a controvérsia em analisar a existência de falha na prestação de serviços, consubstanciada no atraso do voo e na consequente realocação dos autores, com atraso de mais de seis horas na chegada ao destino final, e se tal circunstância é apta a ensejar a reparação por danos morais.

Como se sabe, a responsabilidade da empresa aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos seus clientes independentemente da existência de culpa.

Acerca do tema, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Destarte, muito embora não desconheça posicionamento no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, é de se notar que o entendimento mais atual do Colendo STJ caminha em sentido diverso.

Nessa toada, entendo pertinente transcrever excerto do voto proferido pela Ilustre Ministra Nancy Andrighi:

Com efeito, a responsabilidade da empresa aérea – fornecedora de serviços de transporte – por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

O que cabe perquirir, na espécie, é se houve dano moral passível de ser compensado pela companhia aérea, em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Não se descura que esta Corte Superior tem perfilhado o entendimento de que “O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se,
in re ipsa
, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 299.532/SP, 4ª Turma, DJe 23/11/2009).

No mesmo sentido, considerando que é presumido (in re ipsa) o dano moral decorrente de atraso de voo, citam-se: REsp 1.280.732/SP, 3ª Turma, DJe 10/10/2014; AgRg no Ag 1.410.645/BA, 3ª Turma, DJe 07/11/2011; AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 4ª Turma, DJe 06/09/2011.

Contudo, o presente recurso especial que ora se encontra sob minha análise, fez-me refletir um pouco mais sobre a questão, exigindo o aprimoramento das minhas convicções sobre o tema.

A alegação do recorrente de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) quando há atraso no voo, independentemente da duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exigiu-me maiores reflexões sobre a controvérsia, notadamente porque a construção de referida premissa induz à conclusão de que uma situação corriqueira na maioria – se não por dizer na totalidade – dos aeroportos brasileiros ensejaria, de plano, dano moral a ser compensado, independentemente da comprovação de qualquer abalo psicológico eventualmente suportado.

(...)

Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.

É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso na saída da aeronave em si.

Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido.

Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

(...)

Destarte, caminhando no sentido de entender que, na hipótese de atraso de voo, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido
(in re ipsa)
, devendo ser comprovada pelo passageiro a sua ocorrência, passa-se a analisar o caso concreto versado nos presentes autos.

Dessa forma, repito, não ignorando diversos precedentes – inclusive deste Eg. Tribunal – que consideraram que o dano moral em casos tais prescinde de demonstração, tendo em vista o novo rumo traçado pelos julgados acima colacionados, passo a analisar a concretude fática apresentada nestes autos.

In casu
, é incontroverso que o voo dos apelantes foi cancelado, gerando um atraso de 6 horas e 45 minutos para a chegada ao destino. Contudo, a companhia aérea demonstrou, por meio de documento interno (id. 14891623), ter fornecido assistência material aos passageiros, consistente em "Emissão de refeição", cumprindo com a obrigação prevista no art. 27, II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Além disso, a empresa providenciou a reacomodação dos autores em voos posteriores, permitindo que chegassem ao seu destino no mesmo dia.

Nesta seara, muito embora o atraso tenha se dado por tempo considerável, os autores não demonstraram minimamente que tenham sofrido transtornos que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano. Tampouco demonstraram compromissos inadiáveis perdidos, prejuízos adicionais ou a recusa da companhia em prestar o auxílio devido. A narrativa se limitou a alegações genéricas de desconforto, não sendo possível presumir, por ilação, a ocorrência de abalo moral indenizável

Cito, nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive sob minha Relatoria:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo não é presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação, pelo passageiro, de lesão extrapatrimonial concreta, considerando-se as circunstâncias do caso. Fatores como a duração do atraso, a oferta de alternativas, a prestação de informações e o suporte material são relevantes para a aferição da existência de dano moral.2. No caso concreto, restou comprovado que a companhia aérea comunicou previamente o cancelamento e reacomodou os passageiros em novo voo, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.3. Os autores não demonstraram prejuízos concretos decorrentes do cancelamento do voo, tampouco compromissos perdidos ou ausência de atendimento, limitando-se a alegações genéricas de desconforto e frustração.4. A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que mero aborrecimento não configura abalo moral indenizável, especialmente quando há cumprimento parcial do contrato com reacomodação adequada.5. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5000004-63.2023.8.08.0028, Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 05/06/2025)

(...) 2.
O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa.
3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 07/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012609-88.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.
Precedentes. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. (TJES, Data: 02/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011497-83.2022.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Assim, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva lesão a direito da personalidade (art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Assim, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)